Tribunal: TJBA
Processo: 8077475-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077475-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARISMAR ROCHA FIUZA

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INEXISTENTE. MORA CARACTERIZADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu a medida liminar para apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegação de abusividade de encargos contratuais, não analisada na origem, pode ser examinada pelo tribunal; (ii) saber se a concessão de liminar inaudita altera pars em ação de busca e apreensão caracteriza nulidade por cerceamento de defesa; (iii) saber se existe conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional de contrato; (iv) saber se o simples ajuizamento de ação revisional descaracteriza a mora do devedor.

III. Razões de decidir

3. O conhecimento parcial do recurso se justifica pela impossibilidade de análise de matéria não decidida pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. A liminar inaudita altera pars em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária é própria do rito disciplinado pelo Decreto-Lei 911/69, sendo o contraditório diferido por expressa disposição legal, não configurando cerceamento de defesa.

5. Não há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O simples ajuizamento de ação revisional de cláusulas contratuais não descaracteriza a mora do autor, nos termos da Súmula 380 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento: "1. A liminar inaudita altera pars em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária não caracteriza nulidade por cerceamento de defesa, sendo própria do rito do Decreto-Lei 911/69. 2. Inexiste conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional de contrato. 3. O simples ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor. 4. É inadmissível a análise recursal de matéria não decidida pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento

nº
8077475-41.2024.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,
ARISMAR ROCHA FIUZA
e, agravado,
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO
e, na parte conhecida,

NEGAR
PROVIMENTO AO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

, nos termos do voto condutor.